Tribunal: TJES
Processo: 0001993-10.2015.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001993-10.2015.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS XAVIER VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal nº 0001993-10.2015.8.08.0049
Juízo de origem: Vara Única de Venda Nova do Imigrante
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrido: Vinícius Xavier Vieira
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o apelado Vinícius Xavier Vieira das acusações de tentativa de homicídio qualificado, com fundamento no artigo 121, §2º, incisos IV e VI, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O veredicto dos jurados encontra respaldo nos elementos probatórios, incluindo o interrogatório do réu e depoimentos que corroboram a tese defensiva, suscitando dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime.
4. Não se verifica decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados acolhem uma das versões respaldadas pelo conjunto probatório. Aplicável, no caso, o princípio do
in dubio pro reo
.
5. O princípio da soberania dos veredictos, inerente ao Tribunal do Júri, não autoriza a cassação de decisão fundamentada, ainda que desfavorável à tese acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por afronta ao artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verificou no caso em exame.

Prevalece o princípio do in dubio pro reo em casos de dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do crime.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Código Penal, artigo 121, §2º, incisos IV e VI; Código Penal, artigo 14, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 593, inciso III, alínea "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 14/09/2022, DJe 20/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001993-10.2015.8.08.0049

APELANTE: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

APELADO: Vinícius Xavier Vieira

RELATOR: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, inconformado com a sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, em respeito à soberania do Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado
Vinícius Xavier Vieira
das imputações de tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos IV e VI, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a anulação do julgamento e a submissão do apelado a novo júri, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

I – Dos Fatos Narrados na Denúncia

Conforme relatado na peça acusatória, no dia
13 de outubro de 2013
, por volta das
21h15
, na Rua Elizabeth Minete Perim, Bairro São Pedro, na cidade de Venda Nova do Imigrante/ES, o denunciado, utilizando-se de arma de fogo, teria efetuado
sete disparos
contra a vítima
Sidinei Rodrigues
, atingindo-a cinco vezes em diversas partes do corpo, sem lograr êxito em ceifar-lhe a vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia fundamenta-se em indícios que apontavam para a autoria de Vinícius Xavier Vieira, especialmente na identificação parcial da placa do veículo utilizado na ação e na alegada tentativa de ocultação do automóvel pelo apelado.

- Preliminarmente - intempestividade das razões
.

As razões, de fato, foram apresentadas fora do prazo estipulado no artigo 600, do Código de Processo Penal. No entanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera apresentação das razões após o decurso do prazo legal constitui mera irregularidade , que não tem o condão de determinar a intempestividade do recurso. Assim, rejeito a preliminar.

II – Da Soberania dos Veredictos e a Prova dos Autos

A controvérsia principal cinge-se à avaliação da soberania do Conselho de Sentença frente à alegação ministerial de que a decisão teria se mostrado manifestamente contrária à prova dos autos.

De acordo com a jurisprudência consolidada, a soberania dos veredictos somente pode ser mitigada quando a decisão dos jurados não encontra qualquer respaldo nas provas produzidas. Todavia, no caso em análise, o veredicto de absolvição fundamenta-se em elementos probatórios concretos que amparam a tese defensiva.

III – Dos Elementos Probatórios

O interrogatório do réu, que também constitui meio de prova, apresenta uma narrativa coerente, corroborada por depoimentos colhidos durante a instrução, especialmente o da testemunha
Priscila Callegario Zacchi
, companheira do apelado, que confirmou o uso habitual do veículo Toyota/Corolla por ela mesma e a inexistência de qualquer tentativa de ocultação.

Outrossim, as declarações prestadas por familiares e amigos apontam para a possibilidade de que o veículo e o telefone registrado em nome do apelado eram utilizados por terceiros, afastando, portanto, a exclusividade de sua autoria nos fatos narrados.

Ademais, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça:

"Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto."
(STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 14/09/2022, DJe 20/09/2022).

IV – Da Decisão do Conselho de Sentença

A tese de absolvição acolhida pelo Conselho de Sentença não é arbitrária nem divorciada das provas constantes nos autos. Pelo contrário, encontra respaldo na análise dos elementos probatórios, que suscitam dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime, especialmente considerando a inconsistência dos indícios apresentados pela acusação.

Como é sabido, na esfera penal, o princípio do in dubio pro reo exige que, em casos de dúvida razoável quanto à culpabilidade, prevaleça a absolvição do réu. Tal princípio foi corretamente aplicado pelos jurados no presente caso.

V – Conclusão

Diante do exposto, voto pelo
conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público
, mantendo-se incólume a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar